Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA. ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPROVADA A CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIDOR PÚBLICO APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO. INCLUSÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA ESCOLAR NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal a pagar, a título de complementação do valor que já fora solvido – alusivo à conversão das licenças-prêmios em pecúnia -, o importe equivalente à inclusão das rubricas AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO e AUXÍLIO-SAÚDE.
2. A autora/recorrente alega que completou as exigências para aposentadoria voluntária, mas permaneceu em atividade até a publicação do ato de concessão de aposentadoria. Acrescenta que a gratificação do cargo em comissão possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário. Pugna pela reforma parcial da sentença para que as referidas rubricas (abono de permanência e gratificação do cargo em comissão) integrem a base de cálculo da conversão da licença-prêmio, não usufruída pela autora no período da atividade, em pecúnia.
3. O abono de permanência constituí incentivo introduzido pela Emenda Constitucional no. 41/2003, consistente em parcela remuneratória paga ao servidor público que, tendo implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.
4. Conforme os ditames do artigo 68 da Lei Complementar n. 840/2011, a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório.
5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência em serviço insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo previsto no artigo 41 da Lei n. 8.112/1990, sendo uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Precedente: REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017.
6. Na hipótese, restou incontroverso que a conversão da licença-prêmio em pecúnia foi paga, à parte autora, desconsiderando os valores recebidos a título de abono de permanência na última remuneração do servidor público, antes da aposentação.
7. Desta feita, a sentença merece parcial reforma para que o réu também seja condenado na obrigação de incluir a rubrica ABONO DE PERMANÊNCIA no cálculo da conversão das licenças-prêmios em pecúnia estabelecido na sentença.
8. Lado outro, não merece reparo a sentença no tópico concernente à não inclusão da Função Gratificada Escolar, recebida pelo exercício do cargo em comissão de diretor de instituição escolar (Rubrica 1014 Represent DFG/DFA no valor de R$ 903,29 - ID 20322791, página 13), na base de cálculo da conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia.
9. A função gratificada escolar - FGE é percebida em decorrência do exercício do cargo em comissão ou de função de confiança de Diretor ou Vice Diretor de unidade escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal, por servidor público distrital efetivo (Art. 1o e Parágrafo único da Lei no 5.326/2014 – Lei que cria a Tabela de Funções Gratificadas Escolares e dá outras providências).
10. Cuida-se de vantagem de caráter transitório, haja vista que o servidor apenas fará jus à referida verba enquanto estiver exercendo as atribuições comissionadas, não gerando direito subjetivo à continuidade de sua percepção quando não mais estiver desempenhando o mister para o qual foi criada citada vantagem pecuniária. Precedente na Turma: Acórdão 1251703, 07457032920198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020.
11. Destaca-se que, no caso concreto, os contracheques acostados ao feito comprovam que a autora não incorporou tal verba em sua remuneração.
12. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença que não acolheu o pedido de inclusão da gratificação pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança na base de cálculo da conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item 7.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.